Tribunal: TJSP
Processo: 1012503-32.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Pleito de rescisão contratual formulado pela compradora, por simples conveniência desta - Pedido cumulativo de devolução dos valores pagos - Rescisão decretada, com retenção do percentual de 20% sobre estes -Apelo exclusivo da alienante - Inconformismo quanto a não observância da cláusula que prevê multa compensatória sobre o valor da venda, no caso de distrato

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Pleito de rescisão contratual formulado pela compradora, por simples conveniência desta - Pedido cumulativo de devolução dos valores pagos - Rescisão decretada, com retenção do percentual de 20% sobre estes -Apelo exclusivo da alienante - Inconformismo quanto a não observância da cláusula que prevê multa compensatória sobre o valor da venda, no caso de distrato pela adquirente - Pleito alternativo de observância da cláusula que prevê a restituição de 50% das prestações pagas, no caso de distrato pela consumidora desistente, por força da nova Lei do Distrato (Lei no 13.786/18), ou, ao menos, sua adequação ao percentual de retenção 25% das prestações pagas, sem prejuízo da retenção do sinal lmistraroualmado.26.0506, 23de ao caso concretoquisiç autos testificaram que este foi induzido a erro ao pretender adquirir um- Descabimento - Intenção de resilição contratual desta que encontra guarida nos artigos 6o, V, 51, II, 53 e 54, CDC e Súmula "1" desta Corte - Devolução imediata e em parcela única - Súmulas 543 do C. STJ e "2" também desta Corte - Correção monetária e juros de mora na forma delimitada na sentença - Pedido alternativo - Afastamento - Lei do Distrato Imobiliário que não se aplica para contratos firmados antes de sua vigência - Entrada a título de sinal e princípio de pagamento para a compra de imóvel - Consistindo o adiantamento realizado em arras confirmatórias e não meramente penitenciais, inevitável o reconhecimento do direito da compradora de haver de volta o que pagou, sob pena de enriquecimento ilícito - Sentença mantida - Apelo desprovido.